Tribunal: TJDFT
Processo: 0721747-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0721747-95.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAISSA GURGEL PONTE, DANIEL CESAR GURGEL COELHO PONTE, MARCOS ANTONIO BRAGA PONTE JUNIOR AGRAVADO: BB-PREVIDENCIA FUNDO DE PENSAO BANCO DO BRASIL, BRENA KATUANA DA SILVA D E S P A C H O Intime-se a parte agravante a fim de que manifeste sobre a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada pela parte agravada. Após, retornem conclusos. Brasília-DF, 23 de julho de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator